Tribunal: TJSP
Processo: 2089674-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Objeto da exceção de pré-executividade restringe-se à esfera restrita das matérias que não dependem de provas e que se referem apenas a questões de direito de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício. Questões sobre a alegada inexigibilidade da obrigação (antes da apreciação do

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Objeto da exceção de pré-executividade restringe-se à esfera restrita das matérias que não dependem de provas e que se referem apenas a questões de direito de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício. Questões sobre a alegada inexigibilidade da obrigação (antes da apreciação do pedido administrativo de alongamento da dívida agrícola) somente podem ser suscitadas por meio de embargos à execução. Julgamentos antecipados, em outras lides, dos embargos monitórios e dos embargos à execução, não afastam a necessidade de apresentação da defesa pelo meio adequado em cada feito. Decisão mantida. Recurso desprovido.